Tribunal: TJDFT
Processo: 0720171-92.2019.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS. PREVISÃO EXPRESSA NA FATURA. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO.
1. A relação jurídica existente entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o autor é destinatário final dos serviços prestados pelo réu.
2. Não há que falar em violação ao dever de informação quando as faturas mensais do cartão de crédito contêm a discriminação da quantia devida, dos valores pagos, das compras efetuadas e dos encargos incidentes, tais como juros.
3. Apelação provida.